Tribunal: TJDFT
Processo: 0746900-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESCUMPRIMENTO DE DEVER FUNCIONAL. MAGISTRADO. NEGLIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em vício no acórdão que, com clareza e coerência, expressa as razões que amparam a decisão e limita o julgamento ao enfretamento da matéria impugnada, na forma do Art. 1.013 do CPC.
3. O debate das questões devolvidas restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o do CPC.
4. Embargos declaratórios não providos.